Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743212-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUART ALEXANDRE DOS SANTOS, VYNICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Stuart Alexandre dos Santos e Vynicius Alexandre dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os agravantes no polo passivo da execução. Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada é ilegal e teratológica, por ter se baseado em presunções genéricas de intenção de lucro e abuso da personalidade jurídica, sem a devida comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil para a aplicação da teoria maior da desconsideração. Aduzem que não exerceram atos de gestão na associação, tendo ocupado os cargos de tesoureiro e secretário apenas formalmente, por vínculo familiar com o presidente da entidade. Alegam que renunciaram aos respectivos cargos em junho de 2023, conforme comprovado por documentos anexados ao recurso, e que não auferiram qualquer benefício direto ou indireto da atividade da associação. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar constrições patrimoniais indevidas, como bloqueios via SISBAJUD, com risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos agravantes. Postulam, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. Por meio do despacho de ID no 77057034, determinou-se a intimação do agravante Stuart para comprovar a hipossuficiência, uma vez que o agravante Vynicius já litiga sobre o pálio da gratuidade. Na ocasião apresentou documentos anexados à petição de ID no 77446218. É o relato do necessário. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, ao agravante Stuart, limitada ao processamento do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso dos autos, não se verifica a presença do periculum in mora, uma vez que a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença não implica, por si só, em constrição patrimonial imediata, estando assegurados o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de apresentação de impugnação à execução. Quanto ao fumus boni iuris, embora o artigo 50 do Código Civil adote a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a relação jurídica subjacente é de consumo, conforme reconhecido na sentença exequenda (ID 116327255), o que atrai a aplicação da teoria menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da teoria menor, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, sendo dispensada a prova de abuso, fraude ou confusão patrimonial. Por essa razão, não se verificam, neste momento, fundamentos suficientes para infirmar a legalidade da decisão combatida. Assim, não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar, especialmente diante da necessidade de instrução mais aprofundada para eventual exclusão de responsabilidade. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator